Tribunal: TJSP
Processo: 2213205-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO COATOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DE VALINHOS E DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – ARES, VISANDO AFASTAR REAJUSTE DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PRATICADOS PELO DAEV.
Hipótese em que, não obstante a alegada disparidade de reajuste ocorrido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO COATOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DE VALINHOS E DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – ARES, VISANDO AFASTAR REAJUSTE DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PRATICADOS PELO DAEV.
Hipótese em que, não obstante a alegada disparidade de reajuste ocorrido em Valinhos em relação as demais cidades similares da mesma região, certo que, em cognição sumária da liminar, inexiste direito líquido e certo do impetrante à imediata suspensão da resolução da ARES-PCJ.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213205-20.2019.8.26.0000 Voto no 19880 tcn
Registro: 2020.0000053677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213205-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
GILBERTO APARECIDO BORGES, são agravados DIRETOR GERAL DA
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS
DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES, PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DE VALINHOS - DAEV e
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213205-20.2019.8.26.0000 Voto no 19880 tcn
Agravo de Instrumento no 2213205-20.2019.8.26.0000
Agravante: Gilberto Aparecido Borges
Agravados: Diretor Geral da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES, Presidente do
Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos - DAEV e Prefeito do Município
de Valinhos
Interessado: Municipio de Valinhos
Comarca: Valinhos
Voto no 19880
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO COATOR
DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ESGOTO
DE
VALINHOS
E
DA
AGÊNCIA
REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO
DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E
JUNDIAÍ ARES, VISANDO AFASTAR REAJUSTE DE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PRATICADOS PELO
DAEV.
Hipótese em que, não obstante a alegada disparidade de
reajuste ocorrido em Valinhos em relação as demais
cidades similares da mesma região, certo que, em cognição
sumária da liminar, inexiste direito líquido e certo do
impetrante à imediata suspensão da resolução da ARES-
PCJ.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Gilberto Aparecido Borges, em face de decisão
lançada em sede de mandado de segurança, que indeferiu a
liminar pleiteada.
Aduz
o
agravante,
em
síntese,
que
impetrou mandado de segurança contra ato coator do Diretor do
Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos e da Agência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213205-20.2019.8.26.0000 Voto no 19880 tcn
Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí
ARES, argumentando, em
síntese, que através da Resolução ARES-PCJ No 297, de 27 de
junho de 2019, a Agência Reguladora impetrada autorizou o
reajuste requerido dos atuais valores das Tarifas de Água e
Esgoto praticados pelo DAEV, em 15,61% (quinze inteiros e
sessenta e um centésimos por cento), bem como dos valores
dos Preços Públicos dos Demais Serviços praticados pelo
DAEV, em 4,94% (quatro inteiros e noventa e quatro centésimos
por cento), a partir do mês de julho de 2019, em todas as faixas
e categorias de consumo.
Assevera
que
o
respectivo
reajuste
empregado não guarda relação com o equilíbrio financeiro do
mercado e abusivo. Pugnou pela concessão do segurança para
o fim de obstar referido reajuste, bem como a concessão de
liminar.
Processado sem liminar (fls. 161/166), o
recurso foi respondido (fls. 178/182 e 185/188).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O Juízo “a quo” indeferiu o pedido de
liminar, nos seguintes termos:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado em face do
Diretor
Geral
da
Agência
Reguladora
dos
Serviços
de
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí -
ARES - PCJ, do Presidente do Departamento de Águas e Esgoto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213205-20.2019.8.26.0000 Voto no 19880 tcn
de Valinhos - DAEV e do Prefeito do Município de Valinhos
objetivando a concessão de liminar para ordenar às autoridades
coatoras a imediata suspensão da Resolução Ares-PCJ no 297,
de 27 de junho de 2019, e consequentemente o reajuste tarifário,
com efeito "erga omnes".
A Constituição Federal e a Lei no 12.016/2009, ao disporem
sobre o mandado de segurança coletivo, atribuíram a
legitimidade ativa para sua impetração apenas aos partidos
políticos com representação no Congresso Nacional e à organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
Nesse contexto, carece o impetrante de legitimidade ativa para
que o "mandamus" beneficie todos os munícipes de Valinhos,
cujo efeito, se o caso, terá eficácia apenas "inter partes".
Passo à análise do pedido liminar.
O mandado de segurança objetiva a concessão de liminar para
ordenar às autoridades coatoras a imediata suspensão da
Resolução Ares-PCJ no 297, de 27 de junho de 2019, e
consequentemente o reajuste tarifário, não esclarecendo o
impetrante acerca da pretensão de anulação do ato normativo.
Não existem elementos concretos de que o ato do Executivo
(Decreto Municipal no 10.134 de 28 de junho de 2019 - fls. 14)
que majorou as Tarifas de Água e Esgoto tenha sido praticado
por agente incompetente, ostente vício de forma ou objeto ilegal,
esteja destituído de motivação ou destine-se a outra finalidade.
Ao contrário, ainda que muito acima do IPC e do IGP-M, o
reajuste em 15,61% na Resolução ARES-PCJ no 297/19 está
motivado em tal ato, tendo sido aprovado após análise da
referida agência reguladora (fls. 9/13).
Ademais, a despeito de todas as alegações e dos documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213205-20.2019.8.26.0000 Voto no 19880 tcn
apresentados, os quais demonstram a disparidade do reajuste
ocorrido em Valinhos em relação às demais cidades similares da
região, não há como se aferir, em sede de cognição sumária, a
existência de direito líquido e certo do impetrante à imediata
suspensão da Resolução ARES-PCJ.
Destarte, indefiro a medida liminar postulada”.

Cumpre lembrar que a medida liminar é
provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de
segurança
quando
sejam
relevantes
os
fundamentos
da
impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da
ordem judicial, se concedida a fim (art. 7o, III, da Lei n.
12.016/09).
Assim, para a concessão da liminar
devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância
dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a
possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do
impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito. A
medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos
da sentença final, é procedimento acautelador do possível
direito do impetrante, justificado pela iminência de dano
irreversível.
A concessão da liminar em mandado de
segurança é ato discricionário do julgador, que deve analisar
caso a caso se medida se afigura necessária, examinando
atentamente as provas produzidas até então, o que de fato
ocorreu, como se verifica nas próprias razões trazidas pelo
magistrado de primeiro grau e nestes termos, inexistem motivos
para alterar a conclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213205-20.2019.8.26.0000 Voto no 19880 tcn
No caso concreto, não se vislumbra a
presença do requisito legal da relevância dos motivos em que
se assenta o pedido na inicial.
Com
efeito,
não
existem
elementos
concretos de que o ato do Executivo, que majorou as tarifas e
de água e esgoto, tenha sido praticado por agente
incompetente, ostente vício de forma ou objeto ilegal, esteja
destituído de motivação ou destine-se a outra finalidade.
Ao contrário, ainda que muito acima do
IPC e do IGP-M, o reajuste em 15,61% na Resolução ARES-PCJ
No 297/19 está motivado em tal ato, tendo sido aprovado após
análise da referida agência reguladora (cf. fls. 09/13)
Não obstante a alegada disparidade de
reajuste ocorrido em Valinhos em relação as demais cidades
similares da mesma região, certo que, em cognição sumária da
liminar, inexiste direito líquido e certo do impetrante à imediata
suspensão da resolução da ARES-PCJ.
Releva notar que a aferição quanto ao
exato índice e exatidão os critérios atuariais para composição
do preço é atividade que extrapola os limites de prova
comportados pelo mandado de segurança.
O ato administrativo em questão goza da
presunção de legitimidade e veracidade, que decorre do
princípio da legalidade da Administração (art. 37 CF), elemento
informativo de toda a atuação governamental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213205-20.2019.8.26.0000 Voto no 19880 tcn
A
consequência
dessa
presunção

ensina HELY LOPES MEIRELLES “é a transferência do ônus
da prova de invalidade do ato administrativo para quem a
invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício
formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado
ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato
terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros,
32a
edição,
pág.
138).
No
mesmo
sentido:
DIÓGENES
GASPARINI (Direito Administrativo, Saraiva, 11a edição, pág.
74)
e
MARIA
SYLVIA
ZANELLA
DI
PIETRO
(Direito
Administrativo, Atlas, 19a edição, pág. 208).
Assim, em razão da ausência de um dos
requisitos necessários para a concessão da liminar no mandado
de segurança, não há como deferir a medida de urgência
postulada.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A concessão de liminar em mandado de segurança está
condicionada
à
presença
concomitante
de
seus
dois
pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e
o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração)”;
(AgRg no MS 15859/DF). No mesmo sentido: (EDcl no MS
18457/DF).

Ainda que se alegue a possibilidade de
ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, não
estando presente a aparência do bom direito, não há como
conceder a medida. Ademais, tratando-se de mandado de
segurança, cujo rito é célere, certo é que a decisão final não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213205-20.2019.8.26.0000 Voto no 19880 tcn
tardará e toda trama será devidamente apreciada e desvendada
para que alcance o resultado legal em face do contexto dos
autos.

Assim,
não
vejo
neste
momento
necessidade de acolher o pedido formulado, uma vez que, em
sede de cognição sumária, aparenta inegável acerto a decisão
de primeiro grau que indeferiu a liminar requerida.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
presente recurso.

CAMARGO PEREIRA

Relator